Tribunal: TJES
Processo: 0001643-64.2016.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001643-64.2016.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAROLINA INGLE KERCKHOFF

APELADO: CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. VÍCIO DE FABRICAÇÃO. CAMINHÃO IVECO STRALIS. RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível interpostos por CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA e BONNO VEÍCULOS LTDA contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria de Jetibá que julgou procedentes os pedidos formulados por CAROLINA INGLE KERCKHOFF para determinar a troca do eixo diferencial do caminhão IVECO STRALIS, placa ODA-4513, sem custos para a demandante, no prazo de 30 dias. As recorrentes alegam ausência de responsabilidade pelo defeito no veículo e cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa e nulidade da sentença em razão da não realização da prova pericial; (ii) determinar se a fabricante, CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA, é responsável pela substituição da peça defeituosa; (iii) decidir se a obrigação de fazer deve ser convertida em perdas e danos devido à venda do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste cerceamento de defesa, pois a parte BONNO VEÍCULOS LTDA foi intimada a manifestar interesse na produção de outras provas, mas manteve-se inerte, e a decisão sobre a desnecessidade da prova pericial encontra fundamento nos artigos 370 e 371 do CPC, em consonância com a jurisprudência do STJ.

4. Restou comprovado nos autos que o defeito no eixo diferencial do caminhão IVECO STRALIS é de origem na fabricação, sendo a responsabilidade da fabricante, CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA, que deve responder pela substituição da peça, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

5. A alegação de perda superveniente do objeto da ação, devido à venda do veículo, não procede, devendo a obrigação de fazer ser convertida em perdas e danos, conforme o artigo 499 do CPC.

6. A responsabilidade de BONNO VEÍCULOS LTDA e DEVA VEÍCULOS LTDA deve ser afastada, por ausência de nexo de causalidade entre a conduta das concessionárias e o defeito do veículo, redirecionando-se a obrigação para a fabricante, CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA conhecido, mas desprovido.

8. Recurso de BONNO VEÍCULOS LTDA conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Não há cerceamento de defesa quando a parte é intimada para manifestar interesse em produzir outras provas e permanece inerte, sendo a decisão sobre a necessidade de prova técnica afeta ao Juiz.

2. A fabricante é responsável por vício oculto de fabricação de veículo, respondendo pela reparação do defeito ou indenização, ainda que o bem tenha sido vendido.

3. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é cabível quando a prestação originalmente devida se torna materialmente impossível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 371, 443, I, 464, § 1º, II, 499, 1.005, 85, § 11; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 1.783.990/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/3/2022, DJe 30/6/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e dar parcial provimento ao apelo de BONNO VEÍCULOS LTDA, todavia, negar provimento ao recurso de CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA e BONNO VEÍCULOS LTDA,
eis que irresignadas com a r. sentença, integrada por decisum (fls. 463/466 e 492, respectivamente; autos originais) proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria de Jetibá, a qual julgou procedentes os pedidos formulados por
CAROLINA INGLE KERCKHOFF
na ação ordinária em epígrafe, para determinar que as empresas requeridas realizem a troca do eixo diferencial do caminhão IVECO STRALIS, placa ODA-4513, sem custos para a demandante, no prazo de 30 (trinta) dias.

A demanda surge no contexto em que
CAROLINA INGLE KERCKHOFF
adquiriu o caminhão IVECO STRALIS, placa ODA-4513 no ano de 2012, o qual teria sido levado para manutenções preventivas junto à
BONNO VEÍCULOS LTDA e DEVA VEÍCULOS LTDA.
Todavia, no ano de 2016, narra-se que o veículo teria apresentado defeito no eixo diferencial, oportunidade em que ao levar o caminhão para instalações da parte
DEVA VEÍCULOS LTDA
a demandante foi informada que o reparo necessário não seria realizado pela garantia, uma vez que o veículo já teria ultrapassado o limite de 500.000Km (quinhentos mil quilômetros).

Em contrapartida,
CAROLINA INGLE KERCKHOFF
aduz que o mesmo defeito em tela já teria sido constatado no ano de 2014, momento que se fez preciso a troca do diferencial, encontrando-se o caminhão com 278.127km (duzentos e setenta e oito mil e cento e vinte sete) quilômetros de rodagem. Indo além, sustenta que após quatro meses da mencionada troca, o veículo foi novamente enviado para manutenção, uma vez que teria apresentado defeito de fábrica na carcaça do eixo diferencial.

No contexto fático posto, buscou por meio da ação em epígrafe, em síntese, a reparação da peça ou sua substituição pelas demandadas.

Vale mencionar que o Juízo de piso afastou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, entendendo que inexiste relação de consumo entre as partes litigantes (fls. 387/388; autos originais), questão que não é objeto de recurso.

Em suas razões recursais (fls. 494/497), a parte
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA
, nova denominação social de Iveco Latin America Ltda, na pretensão de reforma da sentença, afirma inexistir obrigação de reparo, considerando que não haveria relação de causalidade entre o defeito e o processo de fabricação. Ademais, se vale da alienação do veículo como elemento comprobatório capaz de demonstrar que caminhão estaria em plenas condições de uso e funcionamento, assim como para sustentar a perda superveniente do objeto, uma vez que, frente à venda, inexistiria interesse na substituição da peça defeituosa.

Por sua vez, a parte
BONNO VEÍCULOS LTDA
, nas razões de seu apelo, se manifesta pela declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que teria sido requerida e deferida a produção de prova pericial pelo Juízo de origem, porém, em razão da inércia da parte
DEVA VEÍCULOS LTDA
, no que diz respeito à apresentação do eixo diferencial para o perito nomeado, configurou-se prejuízo ao direito de defesa.

Além disso, subsidiariamente, aduz que a negativa de manutenção não carece de reparos, uma vez que o veículo teria ultrapassado o limite estabelecido em 3.789 (três mil, setecentos e oitenta e nove mil) quilômetros.

Eventualmente, sustenta que a responsabilidade deve ser atribuída, primordialmente, para parte
DEVA VEÍCULOS LTDA e subsidiariamente a BONNO VEÍCULOS LTDA
, uma vez que a primeira teria obstaculizado a produção probatória e a obrigação de troca da peça seria de sua exclusiva responsabilidade. Ao fim, requereu a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que estaria em recuperação judicial desde 2016.

Contrarrazões apresentadas (fls. 515/528; ID n.º 5104033), pelo desprovimento dos recursos e impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita estabelecido no apelo de
BONNO VEÍCULOS LTDA.

Em ato subsequente, oportunizada a comprovação do preenchimento dos pressupostos para obtenção do benefício pleiteado (ID n.º 5831923), tem-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e a intimação para recolhimento do preparo (ID n.º 7341054), custas devidamente adimplidas (ID n.º 7857594).

Pois bem.

De imediato, é necessário analisar o possível atentado ao direito de defesa alegado por
BONNO VEÍCULOS LTDA
e o suposto caso de nulidade da sentença, considerando que, apesar de requerida e deferida pelo Juízo de origem, a produção de prova pericial não teria sido realizada.

Em atenta consulta aos autos, em que pese tenha sido de fato requerida e, inicialmente, deferida a perícia, resta evidente a sua impossibilidade da realização pela não disponibilização do eixo diferencial.

Vale pontuar que, encontrando-se a peça que seria objeto da análise técnica em local incerto, não há como o perito nomeado pelo juízo produzir laudo pericial. Posto isso, o Juízo de piso oportunizou que as partes se manifestassem quanto ao interesse na produção de outras provas (fls. 454 e 456), mantendo-se silente a parte
BONNO VEÍCULOS LTDA
e transcorrido o prazo
in albis
.

Nesse cenário, foi tornado sem efeito o deferimento da prova pericial contido no
decisum
de fl. 393, as demais partes se peticionaram pela não produção de novas provas e a parte
BONNO VEÍCULOS LTDA
manteve-se inerte, portanto, entendo pela ausência de nulidade da sentença recorrida, uma vez oportunizada manifestação.

De toda forma,
in casu
, inexiste cerceamento de defesa, vale esclarecer que o convencimento do Julgador Singular pode considerar as provas produzidas nos autos, enquanto os documentos colacionados se revelarem suficientes para integral análise da controvérsia, como ocorreu na demanda em foco.

Ainda que fosse possível a produção de prova pericial, o que não ocorreu, em razão da não disponibilização da peça com defeito, pontuo que a mera dispensa da produção da prova pericial não incorre em cerceamento de defesa, uma vez que a decisão sobre a (des)necessidade de elaboração de prova técnica é afeta ao próprio Juiz, à luz dos artigos 370 e 371, do CPC:

“Art. 370.
Caberá ao juiz
, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
.

Art. 371.
O juiz apreciará a prova constante dos autos
, independentemente do sujeito que a tiver promovido,
e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
”. (Destaquei).

A propósito da matéria, é assente a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
não
há cerceamento de defesa quando o Julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes, indefere pedido de produção de provas desnecessárias para o exato deslinde da controvérsia; aliás, como autorizado pelos arts. 443, I, e 464, § 1°, II, do CPC”
(STJ; AREsp n.º 1.783.990/SP, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, J 15/3/2022, DJe 30/6/2022). Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. TESES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESTÕES QUE EXIGEM REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Inviável, em recurso especial, a reinterpretação de cláusulas contratuais, bem como o reexame de matéria fático-probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, respeitando os limites impostos pela legislação processual civil, dirigir a instrução do feito e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação de seu convencimento, bem como indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias
. Precedentes do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ; AgInt no AREsp n.º 1.732.507/SC, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, J 3/5/2021, DJe 11/5/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. DESCABIMENTO. CONTRATO NÃO APERFEIÇOADO. AUSÊNCIA DE RESULTADO ÚTIL. SIMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. INVIABILIDADE (SÚMULAS 5 E 7/STJ). AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de outras provas. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, determinando as provas necessárias e indeferindo as inúteis ou protelatórias.

2. A jurisprudência de ambas as Turmas da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que é incabível o pagamento de comissão de corretagem no contrato de compra e venda de imóveis, quando o negócio não foi concluído por desistência das partes, não atingindo assim o seu o resultado útil. Precedentes.

3. No caso em apreço, o eg. Tribunal a quo, à luz das provas existentes nos autos, concluiu pelo descabimento do pagamento da comissão de corretagem, pois o negócio jurídico de mediação não se aperfeiçoou e não atingiu o resultado útil, além da não caracterização da alegada simulação. A pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório e das cláusulas contratuais, providência inviável em sede de recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1719187/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021)

Dessa maneira, considerando que a parte se manteve inerte frente a intimação quanto a impossibilidade de produção probatória pleiteada e para que se manifestasse no que diz respeito à produção de outras provas, não há de se falar em vício do édito sentencial recorrido. Logo, entendo que a Primeira Instância não incorreu em violação ao direito de defesa da parte
BONNO VEÍCULOS LTDA
, inexistindo nulidade.

Superado esse ponto, passo a julgar os apelos de
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA
e
BONNO VEÍCULOS LTDA
conjuntamente.

Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, apesar de restar impossível a realização de perícia técnica, a parte
CAROLINA INGLE KERCKHOFF
acostou aos autos amplo conjunto probatório documental, demonstrando a existência de vício do veículo.

Nesse sentido, vale rememorar o contexto fático que permeia a ação e já brevemente abordado. A demandante adquiriu o caminhão IVECO STRALIS, placa ODA-4513, em condição zero quilômetros no de 2012, o qual somente foi revisado periodicamente (fls. 211/222) junto às partes
BONNO VEÍCULOS LTDA
e
DEVA VEÍCULOS LTDA
, concessionárias credenciadas e autorizadas pela fabricante para esse fim.

Em sentido contrário ao que se espera de um veículo comprado novo, consta nos autos que, desde o início das revisões de rotina junto às empresas credenciadas já constataram-se anormais vazamentos de óleo no diferencial, conforme consta em fls. 31/83, bem como em fls. 211/222 dos autos originais.

De igual modo, como mencionado, apenas dois anos após a compra do bem móvel, contando com 278.127km (duzentos e setenta e oito mil, cento e vinte e sete quilômetros), no ano de 2014, configurou-se defeito no eixo diferencial, o qual foi trocado via garantia, sem discussões quanto há hipóteses de má utilização pela proprietária.

Em ato seguinte, após a troca completa do diferencial e revisão pelas partes
BONNO VEÍCULOS LTDA e DEVA VEÍCULOS LTDA
, contatou-se a perenidade do problema e dos vazamentos de óleo, fls. 211/222 dos autos originais, histórico apresentado pela primeira parte mencionada.

Ratificando a existência e o caráter crônico do defeito no eixo diferencial, tem-se, mais uma vez, no ano de 2016, a necessidade de troca da peça em questão, oportunidade em que a proprietária recebeu a negativa via garantia, uma vez que o veículo já teria ultrapassado os 500.000km (quinhentos mil quilômetros) de rodagem, marco que, em tese, já teria findado a garantia.

Destaco, a fabricante fundamentou a negativa de troca no fato de o bem móvel, no momento do novo defeito, estar com 503.789km (quinhentos e três mil, setecentos e oitenta e nove mil quilômetros) rodados. Sobre esse ponto, corretamente se manifestou o Juízo de piso, trecho retirado das fls. 464 e 465 dos autos originais, segue:

“[...] Chama atenção o fato de que aproximadamente
dois anos após a primeira troca e após o veículo haver percorrido distância aproximada, a mesma peça voltou a apresentar falha de funcionamento
. [...] Como já consignado acima, o eixo diferencial já havia sido substituído dois anos antes, conforme fls. 56. Logo, era de se esperar que a peça nova tivesse longa duração. Além disso,
em consonância com os documentos juntados às fls. 84 e 86,
o caminhão passou por duas manutenções quando já estava próximo de completar a quilometragem limite da garantia. Nas duas ocasiões, em 10/11/2015 e 01/12/2015, nenhum defeito no diferencial foi apontado pela parte requerida
.

Considerando as circunstâncias acima apontadas, não transparece como conduta razoável a negativa de manutenção em garantia com a justificativa exclusiva da quilometragem.
Ainda mais quando se leva em consideração o fato de que 3.789 Km representam percentual ínfimo do total de 500.000 Km previsto no contrato de garantia
.”

Sendo assim, entendo que a alegação de ter o caminhão em questão ultrapassado o limite de quilometragem previsto na garantia, por si só, não se revela capaz de fundamentar a negativa de manutenção, considerando que a peça defeituosa já havia sido trocada e o veículo teria passado por duas revisões prévias ao marco de 500.000km (quinhentos mil
quilômetros
), sendo a última cerca de um mês antes da manifestação de novo defeito no diferencial.

Em consonância a isso, consta nos autos que desde a compra do caminhão a proprietária realizou toda a manutenção na rede de concessionárias autorizadas e credenciadas pela fabricante, sem qualquer indício de uso indevido e, ainda assim, os defeitos constantes persistiram.

Tanto é assim que a troca do eixo diferencial se revelou ineficaz, resultando em uma nova necessidade de troca, cenário que deve resultar na responsabilização da fabricante,
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA
, pelo vício de fábrica presente no bem móvel.

Deve ser pontuado que as alegações de manutenção inadequada ou ausência de manutenção não prosperam ante ao amplo lastro probatório documental produzido, atestando que o veículo seguiu o plano de manutenção preventiva recomendado pela fabricante, inclusive, nas concessionárias autorizadas.

O Código Civil dispõe sobre a responsabilidade de reparar prejuízo suportado indevidamente, confira-se:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Ou seja, uma vez que resta evidenciado que o vício do caminhão possui origem desde a fábrica, apresentando vícios desde sua compra, é de direito a reparação da peça defeituosa.

Em caso similar, vejamos:

COMPRA E VENDA - Automóvel -
Vício oculto
no motor - Superaquecimento - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta contra a fabricante e a vendedora - Sentença de procedência parcial em relação à fabricante e de improcedência em relação à concessionária - Apelo do autor e da ré fabricante - Decisão parcialmente nula - Julgamento extra petita quanto à determinação de troca do motor -
Relação de consumo afastada em decisão interlocutória - Aplicação do Código Civil
-
Vício oculto de fabricação não descaracterizado - Ônus da prova da fabricante
- Utilização do automóvel pelo autor por vários anos - Valor do veículo segundo tabela FIPE, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa - Danos morais - Teoria do desvio produtivo - Indenização exigível -
Apelação da ré desprovida, acolhida em parte a do autor

(TJ-SP - AC: 00184387020118260008 SP 0018438-70.2011.8.26.0008, Relator: Carlos Henrique Miguel Trevisan, Data de Julgamento: 16/03/2022, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2022)

Cumpre explicar que a responsabilidade da fabricante pela troca da peça defeituosa não pode ser afastada em simples decorrência da venda do veículo após a interposição da ação, uma vez que esse fato não leva, necessariamente, à conclusão de que o caminhão estava em plenas condições de uso, como alega a parte
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA
.

Em consulta ao processo, consta, desde a exordial, que a demandante teria providenciado a troca do eixo diferencial de forma autônoma frente a negativa da fabricante, uma vez que seu irmão possuía a peça em questão, inclusive deixando a peça com defeito na posse da parte
DEVA VEÍCULOS LTDA.

Desse modo, não é possível inferir-se que a venda, por si só, resulta no entendimento de vício inexistente ou que o caminhão estava em plenas condições de uso.

Ademais, tratando-se de vício de fábrica, constato que inexiste nexo de causalidade entre as manutenções e revisões desenvolvidas pelas empresas autorizadas e o defeito. E, por isso, entendo que não há de se falar em responsabilidade a ser suportada pelas concessionárias
BONNO VEÍCULOS LTDA
e
DEVA VEÍCULOS LTDA
. Portanto, não constatado vício da prestação de seus serviços e, ainda, a fabricante foi devidamente identificada.

Consequentemente, deve ser afastada a condenação solidária em face das autorizadas, ainda que fossem aptas a realizar a troca da referida peça, como constatado pelo Juízo
a quo
.

Para além disso a obrigação de troca resta materialmente impossível a troca/reparo em tela, já que o veículo foi alienado.

Nesse raciocínio, em soma a inexistência de indícios de condutas ilícitas ou de nexo de causalidade atribuíveis às concessionárias desde a compra até a negativa de troca do eixo diferencial via garantia, entendo que a responsabilização deve ser direcionada somente a fabricante,
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA
, uma vez constatado vício de fábrica.

Na forma do artigo 117 do Código de Processo Civil, os litisconsortes são considerados litigantes distintos, em suas relações com a parte adversa, ou seja, em regra, a interposição de recurso produzirá efeitos apenas para a parte recorrente, salvo nos casos de litisconsorte unitário, hipótese em que o julgamento é comum a todos litisconsortes.

Entretanto, esclareço que, segundo o disposto no artigo 1.005 do CPC, o recurso interposto pelo devedor solidário pode ser aproveitado aos demais quando as defesas opostas ao credor lhes forem comum, ainda que não haja litisconsórcio unitário, resultando no efeito expansivo subjetivo, vejamos:

Art. 1.005.
O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.

Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns. (Destaquei).

Quanto a esse ponto, entendo por reformar parcialmente a sentença recorrida para que seja responsabilizada apenas a parte fabricante pela troca do eixo diferencial, afastando-se a condenação em face
BONNO VEÍCULOS LTDA
e, por efeito expansivo, da parte
DEVA VEÍCULOS LTDA
.

Ainda em sede de recurso, busca a parte
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA
que o processo seja extinto por perda do objeto, uma vez que a pretensão autoral seria a troca da peça defeituosa, obrigação, em tese, impossível em razão da venda do veículo.

Em consulta ao processo, verifico que após a publicação da sentença recorrida, a parte
DEVA VEÍCULOS LTDA
requer a extinção da ação, conforme consta em fls. 475/476. Assim como a parte demandante requereu a conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos, conforme consta em fls. 483/487, uma vez que a demanda estaria em curso há cinco anos, contexto que se revelaria previsível a venda do caminhão defeituoso, à luz do artigo 499 do CPC, confira-se
in verbis
:

Art. 499.
A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Nas hipóteses de responsabilidade contratual previstas nos
arts. 441
,
618
e
757 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil), e de responsabilidade subsidiária e solidária, se requerida a conversão da obrigação em perdas e danos, o juiz concederá, primeiramente, a faculdade para o cumprimento da tutela específica.
(Incluído pela Lei nº 14.833, de 2024)

Considerando que essa questão não foi abordada tanto na sentença, quanto no
decisum
que a integra, bem como é objeto de recurso, passo à sua análise.

De início, afasto a tese de perda superveniente do objeto da ação em decorrência da alienação do bem móvel defeituoso durante o trâmite da demanda, pois como outrora requerido, tem-se como necessária a conversão da obrigação em perdas e danos, à luz do artigo 499 do CPC.

Como já abordado, é de direito da proprietária do veículo a troca da peça, considerando o amplo histórico de manutenções e trocas de peças do bem móvel que foi adquirido zero quilômetro, todavia, sem que os vícios se findassem.

A matéria versada nos autos tipifica relação de responsabilidade da fabricante e de suas autorizadas pelo reparo de defeito oculto apresentado desde a compra do caminhão, o que resultou no ajuizamento da ação em face das demandadas.

Resta consignado no presente voto o direito da proprietária do veículo no que diz respeito ao direito de troca de peça viciada desde a fábrica, todavia, o caminhão defeituoso foi alienado.

Nesse cenário, diante da inequívoca impossibilidade de substituição do eixo diferencial, entendo como devida a conversão da ação de obrigação de fazer em perdas e danos, cifra que deve ser devidamente sopesada em liquidação de sentença.

Vejamos como os tribunais pátrios se posicionaram em casos similares:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE TROCA DE VEÍCULO, DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ART. 18, § 1º, INCISO I. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO 1.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM DEFEITOS DE FÁBRICA. SUBSTITUIÇÃO DO BEM POR OUTRO IDÊNTICO ZERO QUILÔMETRO. IMPOSSIBILIDADE.
VÍCIOS QUE NÃO IMPEDIRAM O USO DO BEM POR LONGO PERÍODO.
DETERMINAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO AUTOMÓVEL DO MESMO MODELO E CATEGORIA, COM SIMILAR QUILOMETRAGEM E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, SEM PREJUÍZO DA CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS (ARTIGO 499, CPC).
DANO MORAL CARACTERIZADO. FRUSTRAÇÃO NA COMPRA DO VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM DEFEITOS EM SÉRIE. NECESSIDADE DE REITERADOS ATENDIMENTOS NA CONCESSIONÁRIA, SEM A OBTENÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DEFINITIVA. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 5.000,00 PARA CASA UMA DAS AUTORAS. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. RECURSO DAS AUTORAS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.APELAÇÃO 2. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. CPC, ART. 499. POSSIBILIDADE RECONHECIDA EM SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. VEÍCULO QUE NÃO É MAIS PRODUZIDO. UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE COMO PARÂMETRO DE AVALIAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS FINS PROPOSTOS. JURISPRUDÊNCIA. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO À RÉ. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 2ª Câmara Cível - 0010406-06.2016.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RODRIGO FERNANDES LIMA DALLEDONE - J. 10.03.2023)

(TJ-PR - APL: 00104060620168160194 Curitiba 0010406-06.2016.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Rodrigo Fernandes Lima Dalledone, Data de Julgamento: 10/03/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. BOA-FÉ CONTRATUAL.
CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS
.
POSSIBILIDADE
.
DEMONSTRADOS OS VÍCIOS NOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS. ASTREINTES. REDUÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. Boa-fé contratual. Em nosso sistema jurídico não há restrição para contratar, bastando para tanto a manifestação livre de vontade para que a relação jurídica se forme. No entanto, certos requisitos devem ser observados quando da contratação, dentre eles os princípios da função social do contrato e da boa-fé, conforme aludem os art. 421 e 422, do CC/02. Vícios redibitórios. São aqueles vícios ou defeitos ocultos que tornam a coisa imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminuem o valor. No sistema brasileiro, a teoria dos vícios redibitórios é aplicável quando a coisa é recebida em virtude de contrato comutativo, como no caso sob análise.
Obrigação de Fazer. Conversão em perdas e danos.
Astreintes. A multa diária estipulada visa ao cumprimento da obrigação de fazer, sendo devida em razão da inércia da ré. Redução. O valor da multa fixada na origem a título de astreintes mostra-se excessivo e importaria em enriquecimento sem causa do autor. Valor reduzido. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 03007851520198217000 PASSO FUNDO, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 17/12/2020, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 25/01/2021)

Por fim, considerando que o direito de
CAROLINA INGLE KERCKHOFF
devidamente reconhecido e ratificado pela segunda instância, deve ser convertida a obrigação de fazer, qual seja, a troca do eixo diferencial, por perdas e danos, devendo ser mensurada oportunamente em liquidação de sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA
, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença que acolheu a pretensão autoral que reconheceu sua responsabilidade por vício oculto, convertida a demanda em perdas e danos a ser calculada em liquidação de sentença.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados para 15% (quinze) por cento do valor da causa, conforme definido pelo Juízo
a quo
.

Outrossim, conheço do recurso interposto por
BONNO VEÍCULOS LTDA e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a sua responsabilidade e, por efeito expansivo subjetivo, à luz do artigo 1.005 do CPC, da parte
DEVA VEÍCULOS LTDA
por perdas e danos decorrentes de vício oculto, sendo direcionada apenas para à fabricante do veículo, os quais serão devidamente calculados em liquidação de sentença, mantendo-se em seus demais termos.

Dessa forma, considerando que o provimento parcial do recurso versa sobre o redirecionamento da obrigação principal, tem-se, consequentemente, a improcedência da pretensão autoral para condenar as partes
BONNO VEÍCULOS LTDA
e
DEVA VEÍCULOS LTDA
a troca da peça defeituosa do veículo da autora.

Diante de tal quadro, em observância ao quantitativo de pedidos formulados e a não condenação das concessionárias, redistribuo os ônus sucumbenciais fixados pelo Juízo de piso, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, quais seja,
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA
e
CAROLINA INGLE KERCKHOFF
.

Portanto, em consonância com artigo 85, §2º do CPC, considerando as peculiaridades da lide, bem como a continuidade da demanda na segunda instância, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser adimplidos pela parte demandante, para cada uma das partes,
BONNO VEÍCULOS LTDA
e
DEVA VEÍCULOS LTDA
, cifra em patamar compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/07/2024 às 14:45:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52005712072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso interposto por CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA e dar parcial provimento ao recurso interposto por BONNO VEÍCULOS LTDA.